Tribunal: TJSP
Processo: 3001094-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Expedição de ofício para pagamento de obrigação de pequeno valor – Limite legal – O enquadramento do crédito como de pequeno valor se dá na data do trânsito em julgado do título executivo e não da expedição do ofício requisitório – Lei Estadual no 17.205/19 que alterou o valor máximo para pagamento mediante RPV

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação ordinária em fase de cumprimento de sentença – Expedição de ofício para pagamento de obrigação de pequeno valor – Limite legal – O enquadramento do crédito como de pequeno valor se dá na data do trânsito em julgado do título executivo e não da expedição do ofício requisitório – Lei Estadual no 17.205/19 que alterou o valor máximo para pagamento mediante RPV publicada em momento posterior ao trânsito em julgado do título executivo, portanto, o crédito deve ser considerado como de pequeno valor – Precedentes – Inaplicabilidade da Lei Estadual no 17.205/19 mantida – Recurso não provido.